Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conquanto se admita o redirecionamento da Execução aos sócios-gerentes no caso de dissolução irregular de sociedade comercial, necessária a demonstração da conduta ilícita do sócio-gerente de forma a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, que não consta na certidão de dívida ativa.
2. Recurso conhecido e não provido